Tribunal: TJMT
Processo: 1020894-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020894-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDINALDO BINI DE ALMEIDA - CPF: 007.054.841-22 (AGRAVANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1020894-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDINALDO BINI DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA. CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONFORME A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRESPONDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pena de multa imposta cumulativamente às penas privativas de liberdade pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição executória das penas de multa impostas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena de multa mantém sua natureza penal, ainda que considerada dívida de valor, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3150.

4. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, quando cumulada com pena privativa de liberdade, a multa segue regida pelo art. 114, II, do Código Penal, constituindo o mesmo prazo da sanção corporal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A pena de multa imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade prescreve no mesmo prazo desta, conforme disposto no art. 114, II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, III e IV; 114, II; 119.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3150, Pleno, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 13.12.2018; STJ, REsp 2.134.922/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJEN 25.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1020894-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDINALDO BINI DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
EDINALDO BINI DE ALMEIDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0001905-16.2013.8.11.0030, a qual indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pena de multa, sob o argumento de que ainda não se cumpriu o lapso temporal legalmente exigido para a extinção da punibilidade da sanção pecuniária (
cf. Id. n.o 295706898 – págs. 20/21
).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a pena de multa, por ostentar natureza de dívida de valor, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme disciplina o art. 174 do Código Tributário Nacional. Diante disso, postula o reconhecimento da prescrição da sanção pecuniária relativamente aos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Em caráter subsidiário, requer, ao menos, o reconhecimento da prescrição da pena de multa decorrente do crime de associação para o tráfico, considerando-se já transcorrido o prazo prescricional aplicável à pena privativa de liberdade imposta
(
cf. Id. n.o 295706898 – págs. 23-29
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 295706898 – pág. 32-35)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 295706898 – pág. 41
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso
(cf. Id. n.o 300088356).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1020894-26.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com a reforma promovida pela Lei no 13.964/2019, o art. 51 do Código Penal passou a dispor expressamente o seguinte:

“Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada na ADI 3150, e da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o fato de a multa ser tratada como dívida de valor
não afasta sua natureza penal
. Em decorrência disso, subsiste a legitimidade prioritária do Ministério Público para promover sua cobrança no âmbito da execução penal. Ademais, quando cumulativamente impostas a pena privativa de liberdade e a de multa,
aplica-se, para fins de prescrição da pretensão executória da sanção pecuniária, o mesmo prazo previsto para a corporal
:

“[...]
O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal
, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980”.
(ADI 3150, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

“[...] A pena de multa, mesmo considerada dívida de valor,
mantém sua natureza penal
, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI no 3.150 e nos termos do art. 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019 [...]. O prazo prescricional da pena de multa segue regido pelo art. 114, incisos I e II, do Código Penal, sendo o
mesmo prazo aplicável à pena privativa de liberdade quando ambas forem cumulativamente impostas
[...]”.
(REsp 2.134.922/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJEN 25/02/2025).

No caso concreto, EDINALDO BINI DE ALMEIDA foi condenado, na mesma oportunidade, às penas de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
pela prática do delito de tráfico de drogas, e de
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
pelo crime de associação para o tráfico.

Quando há condenação pela prática de mais de um delito, impõe-se que a verificação da ocorrência de prescrição seja conduzida de forma individualizada para cada uma das sanções impostas, em observância ao disposto no art. 119 do Código Penal, segundo o qual a prescrição regula-se pela pena fixada a cada infração:

“
Art. 119.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima privativa de liberdade cominada ao crime; depois de transitar em julgado para a acusação,
pela pena aplicada
”
.

Em se tratando da sanção pecuniária decorrente do delito de associação para o tráfico, cuja pena privativa de liberdade restou fixada em
3 (três) anos
, incide o prazo prescricional de
8 (oito) anos
, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal. No tocante ao crime de tráfico de drogas, cuja pena foi estabelecida em
5 (cinco) anos
, o prazo prescricional correspondente eleva-se a
12 (doze) anos
, conforme disposto no inciso III, do mesmo dispositivo:

“
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”.

Considerando que o trânsito em julgado da sentença condenatória se deu em
23 de março de 2014
e que, desde então, não houve qualquer providência voltada à cobrança da multa, seja pela via fazendária, nos moldes da Lei no 6.830/80, seja por meio de execução promovida pelo Ministério Público, impõe-se reconhecer que houve – tão somente –
o

decurso do prazo prescricional de 8 (oito) anos aplicável ao delito de associação para o tráfico
.

Importa destacar, por oportuno, que o pedido de parcelamento apresentado em
16 agosto de 2022
não possui o condão de interromper a prescrição, porquanto
formulado somente após o decurso do prazo prescricional supramencionado.

Levando-se em conta, portanto, o lapso temporal decorrido e a ausência de causas interruptivas ou suspensivas, é de rigor reconhecer a prescrição executória, restrita à pena de multa cominada pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 114, II, c/c os arts. 109, IV, e 119, todos do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto, para reconhecer a prescrição da pretensão executória da pena de multa relativa ao delito de associação para o tráfico, mantendo-se hígida a multa imposta pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025